Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ICC/DF). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência, em ação de cobrança de valores inadimplidos em contrato de empreitada global, pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal (ICC/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a controvérsia reside na validade da cláusula contratual sobre correção monetária pelo ICC/DF no contrato de compra e venda de imóvel em construção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato prevê valor reajustável das unidades para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante correção pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel.
4. A adoção do ICC/DF constitui prática legítima no mercado imobiliário para acompanhar as variações do custo da matéria-prima durante a construção do empreendimento.
5. O comprador, ao optar pelo pagamento a longo prazo, deve suportar o custo financeiro da operação, preservando-se o princípio do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual prevendo correção monetária pelo ICC/DF no período entre o financiamento e a entrega do imóvel, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.